Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016538-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou outros embargos de declaração opostos pela ora embargante.

Nas razões recursais a embargante alega que a premissa do acórdão embargado foi de que ela não trouxe a cópia do processo administrativo n.º 351591 para demonstrar as razões pelas quais as datas da CDA estariam supostamente equivocadas, no entanto, afirma que o documento consta na exceção de pré-executividade apresentada no juízo de piso e está no presente recurso desde a sua interposição, especificamente no id. 21743985 – págs. 16/28.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do E. TJMT consolidou-se no sentido de que o ICMS garantido integral é tributo sujeito ao lançamento por homologação, que ocorre por ocasião da entrada da mercadoria no Estado, e sua constituição definitiva coincide com a data do vencimento do tributo, por força do art. 150 do CTN.

Salienta, também, que o acórdão embargado deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte da mesma Câmara e da Relatora sem demonstrar a distinção dos casos, em afronta ao art. 489, § 1º, VI, art. 926 e art. 927, todos do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 62406462).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 68327464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou outros embargos de declaração opostos pela ora embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Novamente, a parte embargante afirma que a decisão embargada foi omissa quanto à análise das provas pré-constituídas e as questões referentes à prescrição, alegando, em síntese, que a premissa do acórdão embargado foi a ausência de cópia do processo administrativo n. 351591, o qual está juntado ao presente recurso desde sua interposição.

Salienta, ainda, que o acórdão embargado deixou de seguir jurisprudência da mesma Câmara e relatoria invocada pela parte sem demonstrar a distinção dos casos, em afronta aos art. 489, § 1º, VI e arts. 926 e 927, todos do CPC.

No entanto, mais uma vez, não vislumbro qualquer mácula no
decisum
objurgado, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente. Veja-se:

“
Insta consignar que a omissão atacada está presente quando o magistrado deixa de enfrentar o argumento, o que não é o caso dos autos, uma vez que foi claramente apreciado quando analisou as condições da CDA.

No caso, apesar de defender que a data da constituição definitiva do crédito tributário, em se tratando de ICMS garantido integral, seria a data do vencimento do tributo: 20/02/2009, 20/04/2009, 20/05/2009, 20/06/2009 e 20/08/2009,
consta da Certidão de Dívida Ativa, que os créditos foram constituídos posteriormente à data de seu vencimento: em 15/05/2011 e 26/06/2012
(id. 21743983 – pág. 09).

A questão da prescrição foi devidamente analisada, como se vê no voto proferido, verbis: “Desse modo, apesar da relevante fundamentação trazida pela agravante, consta da CDA que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu apenas em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09), não se vislumbrando a ocorrência de prescrição” (id. 46580999).

Acrescento que a jurisprudência deste Sodalício prevê que o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte,
o que acontecer por último.
Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

2. A Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

(N.U 0001845-10.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Ademais, qualquer alegação em contrário, deveria ter sido comprovada pela parte embargante nos autos originários, mas se limitou a afirmar que: “a manifestação sobre esse ponto é imprescindível e passa pela analise não só da CDA n. 20142991, mas do processo administrativo n.º 351591”, sem nem mesmo trazer cópia do procedimento administrativo, a fim de demonstrar as razões pelas quais as datas constantes da CDA estariam supostamente equivocadas.

Por isso, não há razões que justifiquem a adoção da data de vencimento do crédito tributário como termo inicial para contagem de prescrição, tendo em vista que
a Certidão de Dívida Ativa (a qual possui presunção de veracidade e legitimidade) traz data posterior e diversa do vencimento
” (id. 57419954).

Nesta oportunidade, apesar de alegar que a cópia do processo administrativo encontra-se juntada desde a interposição do recurso, a embargante não logrou êxito em demonstrar as razões pelas quais a data da constituição definitiva do crédito constante da CDA n. 20142991 estaria equivocada, limitando-se a afirmar que o posicionamento adotado no caso concreto diverge da jurisprudência deste Câmara.

Outra vez peço vênia para explanar que apesar de a jurisprudência deste Sodalício possuir diversos julgados no sentido de que em se tratando de crédito tributário referente à Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido Integral o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo, no caso específico dos autos consta da CDA n. 20142991 data diversa de constituição definitiva do crédito tributário, que não a de seu vencimento.

Por isso, “
não há razões que justifiquem a adoção da data de vencimento do crédito tributário como termo inicial para contagem de prescrição, tendo em vista que
a Certidão de Dívida Ativa (a qual possui presunção de veracidade e legitimidade) traz data posterior e diversa do vencimento
” (id. 57419954).

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021